Tribunal: STF
Processo: MS 39266
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Joaquim da Silva Filho, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Pedido de Providências 0008696-54.2020.2.00.0000, determinou a instauração de revisão do Processo Administrativo Disciplinar que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estabelecendo, ainda, o afastamento cautelar de suas funções.



    Eis a ementa desse julgado:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INFORMAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 28 DA RESOLUÇÃO Nº 135/CNJ. ATO DE JUIZ DE DIREITO. MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE MAIS DE 300 (TREZENTAS) LIMINARES EM PROCESSOS DE SAÚDE. CONTINUIDADE DA DESORGANIZAÇÃO DA VARA MESMO APÓS CORREIÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE CENSURA (POR MAIORIA). BUSCA PELA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO, COM AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. 1. Determinada a instauração de Pedidos de Providências, devem ser comunicadas à Corregedoria Nacional de Justiça as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração e os julgamentos dos procedimentos administrativos disciplinares relativos aos Magistrados vinculados a cada um dos Tribunais do país, à exceção do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 135/CNJ, art. 28). 2. A jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça admite a instauração de revisão de processo disciplinar, quando, da análise das informações prestadas pelo órgão censor local, constata-se que a sanção aplicada é inadequada ao contexto fático-probatório contido nos autos. 3. A pena de censura deverá ser aplicada em casos de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou quando adotado procedimento incorreto, ressalva a possibilidade de punição mais severa quando a gravidade do ato praticado o exigir. 4. A aplicação da pena de censura, em caráter reservado, não obstante os fundamentos da decisão proferida, é desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos (morosidade na apreciação de mais de trezentas liminares em processos de saúde), mormente quando a situação de desorganização dos serviços da vara perdura por mais de quatro anos, sem solução adequada, mesmo após correição extraordinária realizada pela Corregedoria local. Necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa à hipótese dos autos, nos termos do artigo 83, inciso I, do RICNJ. 5. Conclusão pela necessidade de instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, fundada no art. 83, inciso I, do RICNJ, para verificação da adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada ao juiz requerido, nos termos dos arts. 82 e 86 do RICNJ, com afastamento cautelar do magistrado”. (eDOC 12 - ID: 72caf60f)



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “14. O ora Impetrante, Juiz de Direito titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz/MA, respondeu ao PAD n. 42.676/2018 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o qual tinha por objeto a apuração de suposta desídia do magistrado quanto à alegada omissão na análise de 364 (trezentos e sessenta e quatro) liminares em matéria de saúde, conforme apurado em Correição Extraordinária realizada na unidade no ano de julho 2018, ou seja, há quase 05 (cinco) anos. 



    15. Quando da instauração do PAD em questão no âmbito local, foi cientificada a Corregedoria Nacional de Justiça de tal ocorrência, tendo sido autuado, no CNJ, o Pedido de Providências n. 0008696-54.2020.2.00.0000 – vide doc. n. 03. 



    16. Pois bem. Em deliberação plenária realizada em 16.06.2021, o Eg. TJMA, por maioria, nos termos do voto do Emin. Des. José Gonçalo de Sousa Filho, julgou procedente o PAD, aplicando a pena de censura ao magistrado; tendo restado afastada a penalidade de remoção compulsória proposta pelo relator, Emin. Des. José Luiz Oliveira de Almeida, o qual restou vencido (doc. n. 05). Veja-se, a propósito:



    (...)



    16. Ocorre que, após a cientificação, em 30.06.2021, da Corregedoria Nacional de Justiça quanto ao acórdão que aplicou a pena de censura ao Requerido, foi vislumbrada pela então Min. Corregedora Maria Thereza de Assis Moura a possibilidade de Revisão Disciplinar para análise mais detida acerca de um possível redimensionamento da sanção disciplinar aplicada (doc. n. 06).



    (...)



    18. Apresentada defesa por parte do magistrado, o procedimento somente foi pautado para julgamento mais de um ano depois da decisão da então Ministra Corregedora, no dia 06.06.2023, oportunidade em que foi determinada a instauração de revisão disciplinar de um PAD julgado há quase 02 (dois) anos, tendo sido determinado ainda, indevidamente, o afastamento cautelar do magistrado (vide doc. n. 03). Em consequência, foi autuada a Revisão Disciplinar n. 0003941-79.2023.2.00.0000, distribuída à relatoria do Emin. Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues(doc. n. 08).



    Nesses termos, aduz o impetrante que a ilegalidade perpetrada consiste, em síntese, na violação ao art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição e ao art. 82 do RI/CNJ, uma vez que o CNJ teria instaurado a revisão disciplinar após o transcurso do prazo decadencial.



     Afirma, nesse sentido, que o direito de revisão do julgamento proferido pelo TJMA, em 16.6.2021, nos autos do PAD 42.676/2018, decaiu antes da formalização da instauração do referido processo revisional, haja vista a determinação da norma constitucional supracitada, que estabelece que poderão ser revistos os julgamentos disciplinares formalizados há menos de um ano.



    Sustenta, também, que o CNJ ao determinar o afastamento cautelar do magistrado, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo em razão de amparar-se em dados estatísticos do acervo atual existente naquela unidade judicial, que são referentes a período posterior ao da correição que ensejou a reprimenda disciplinar, estando fora, portanto, do âmbito de atuação do Conselho. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a concessão da segurança, “cassando-se o ato impugnado, consistente no acórdão proferido pelo Plenário do Eg. Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Pedido de Providências n. 0008696- 54.2020.2.00.0000, determinou a instauração de revisão disciplinar em face do magistrado (autuada sob o n. 0003941-79.2023.2.00.0000), com o seu consequente arquivamento, revogando-se, em qualquer cenário, o seu afastamento cautelar”. (eDOC 1, p. 33 - ID: ebf8c108)



    A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) requereu sua admissão no feito como amicus curiae, postulando, ainda, o reconhecimento da decadência para instauração da revisão disciplinar pelo CNJ. (eDOC 19 - ID: 7b1f62d3)



    O CNJ prestou as informações requisitadas (eDOC 26 - ID: dae1eecf). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança, nos termos do parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    3. A instauração de processo revisional pelo Conselho Nacional de Justiça em prazo superior a um ano após o julgamento de processo administrativo disciplinar.



    pelo tribunal competente viola o art. 103, § 4º, V, da Constituição Federal. — Parecer pela concessão da segurança”. (eDOC 37 - ID: 1cd9da16)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, sublinho que o presente mandado de segurança encontra-se suficientemente instruído e apto a ser apreciado quanto ao mérito da questão trazida aos autos.



    Na espécie, verifica-se que o CNJ instaurou, em 26.11.2021, pedido de providências por meio da Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de promover abertura de procedimento revisional para análise de possível redimensionamento da sanção disciplinar aplicada ao magistrado Joaquim da Silva Filho, titular da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz/MA, ora impetrante, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 42.676/2018-TJMA. Eis a ementa da decisão:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE MAIS DE 300 (TREZENTAS) LIMINARES EM PROCESSOS DE SAÚDE. GRAVIDADE DA CONDUTA. COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE CENSURA. POSSÍVEL CONTRARIEDADE À LEI E PROVA DOS AUTOS (ART. 83, I, E ART. 88 DO RICNJ). PERSPECTIVA DE INSTAURAÇÃO DE REVISÃO DISCIPLINAR PARA FIXAÇÃO DE PENA MAIS SEVERA. INTIMAÇÃO DO MAGISTRADO PARA MANIFESTAÇÃO. OBSTADA A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-B, §4º, V, DA CF/88”. (eDOC 5 - ID: 9d6dd82f)



    No ponto, destaco que o art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal assim dispõe sobre a competência de o Conselho Nacional de Justiça instaurar procedimento de revisão disciplinar de processos administrativos ou disciplinares abertos para apurar irregularidades praticadas por juízes ou membros de tribunais:



    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:



    (…)



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    (…)



    V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”. (grifo nosso)



    O Regimento Interno do CNJ regula o referido dispositivo, assim dispondo sobre a matéria:



    “Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão”. (grifo nosso)



    Ao abordar o tema referente ao prazo decadencial de 1 (um) ano para que o Conselho Nacional de Justiça possa rever as decisões tomadas pelos tribunais locais em processos administrativos disciplinares, o Supremo Tribunal Federal assentou que o termo a quo da contagem do referido prazo é a data da ciência da decisão e o termo ad quem a da instauração da revisão disciplinar pelo Plenário do Conselho, conforme se verifica dos seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. I



    I - O pedido de Revisão Disciplinar para o Conselho Nacional de Justiça deve ser feito até um ano após o julgamento do processo disciplinar pelo respectivo Tribunal, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Dessa forma, esgotado tal prazo só restará ao interessado socorrer-se da via judicial para discutir a punição que lhe foi aplicada. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 27.762-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 8.4.2011)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Inocorrência. 5. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 6. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. 7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Abertura de revisão disciplinar. Decadência não configurada. Precedentes. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Conforme foi assentado no decisum, não restou evidenciada ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação do prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar. 2. In casu, não houve o decurso do prazo de 1 (um) ano entre a data em que o CNJ tomou ciência inequívoca do julgamento realizado pelo TRF da 3ª Região e a data em que foi autorizada a instauração da revisão disciplinar pelo Plenário do Conselho. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38.602 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    No caso dos autos, o julgamento proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão, que impôs a penalidade de censura ao juiz impetrante, nos autos do PAD 42.676/2018, ocorreu em 16.6.2021, tendo sido o CNJ cientificado do resultado do julgamento em 30.6.2021, através do Ofício OFC-GP-8872021 (Cf. eDOC 3, p. 34)



    A Corregedora Nacional de Justiça, por sua vez, oficiou à Corregedoria do TJ/MA (eDOC 3, p. 39) para que encaminhasse, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do inteiro teor da decisão proferida no aludido PAD para aferir a possibilidade de cabimento de revisão disciplinar, nos termos do art. 103-B, § 4º, V da CF/88. 



    Cumprida a determinação em 30.7.2021 (eDOC 3, p. 41 - ID: f0a07a75), foi então o impetrante intimado a manifestar-se acerca de eventual instauração de revisão disciplinar.



    Neste contexto, o Plenário do CNJ, tão somente em 6.6.2023, ao apreciar o processo, por unanimidade, decidiu pela instauração de revisão disciplinar, nos termos do voto do Relator, depois, portanto, do decurso do prazo decadencial de 1 (um) ano, previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. 



    Ora, rememoro que o termo a quo é contado a partir da ciência da decisão, no caso, ocorrida em 30.6.2021 – oportunidade em que o CNJ foi cientificado do resultado do julgamento por intermédio do Ofício OFC-GP-8872021.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “A leitura das normas de regência demonstra que a Constituição Federal atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever os processos disciplinares julgados há menos de um ano, e que o RICNJ autoriza a revisão disciplinar desde que o pedido de revisão tenha sido formulado em menos de um ano do julgamento do processo disciplinar. 



    Em 16.6.2021, foi proferida a decisão por meio da qual o TJ/MA impôs a penalidade de censura ao magistrado, nos autos do PAD 42.676/2018. Em 30.6.2021, o Presidente do TJ/MA comunicou o resultado do julgamento ao CNJ, por meio do Ofício OFC-GP-8872021. A decisão, por sua vez, foi publicada no DJe de 2.7.2021. 



    Em 28.7.2021, a Corregedoria Nacional de Justiça solicitou ao TJ/MA a cópia do inteiro teor do julgamento, o que foi cumprido em 30.7.2021, por meio do OFC-GP-10372021, do TJ/MA. Em 26.11.2021, a Corregedora Nacional de Justiça determinou a intimação do impetrante para manifestar-se acerca de eventual instauração de revisão disciplinar. 



    Somente em 6.6.2023, o Plenário do CNJ decidiu instaurar o pleito revisional, ou seja, quase dois anos após a ciência da decisão proferida pelo TJ/MA, ocorrida em 30.6.2021. 



    Segundo entendimento do STF, o termo final do prazo decadencial para a instauração da revisão disciplinar é a data da deliberação do colegiado do CNJ que efetivamente decide nesse sentido, e não a primeira medida formal que apenas determina o início da revisão do julgado, o que poderia ser, no caso sob exame, a proposta de revisão feita em 26.11.2021. 



    Isso porque o art. 861 do Regimento Interno do CNJ prevê o quórum de maioria absoluta para a instauração da revisão disciplinar de ofício, o que afasta a possibilidade de se considerar o pronunciamento individual da Corregedora como elemento impeditivo da consumação da decadência.



    (...)



    Assim, verificando-se que, no caso sob exame, foi ultrapassado o prazo de um ano entre o julgamento do processo disciplinar pelo TJ/MA e a deliberação do CNJ acerca da instauração do pleito revisional, há de se reconhecer a ocorrência da decadência, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal. 



    Ainda que se considerasse como termo inicial da contagem do prazo decadencial a data de 2.7.2021 (publicação da decisão do TJ/MA), haveria de se reconhecer a fluência do prazo decadencial, porque até o dia 6.6.2023, data em que o Plenário do CNJ decidiu instaurar o pleito revisional, já se teriam passado mais de 1 (um) ano”. (eDOC 37 - ID: 1cd9da16)



    Feitas essas considerações, verifico a ocorrência de violação a direito líquido e certo do impetrante a dar ensejo à concessão da ordem.



    Ante o exposto, em face do decurso do prazo decadencial, concedo a segurança para cassar o acórdão formalizado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0008696-54.2020.2.00.0000. Prejudicado o pedido liminar.



    Em tempo, admito o ingresso da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES no feito (eDOC 19 - ID: 7b1f62d3), na condição de amicus curiae. Anote-se.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente